Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-04.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – Lei Estadual n° 17.293/2020 que alterou os requisitos para a concessão do benefício aos portadores de deficiência previstos na Lei Estadual n° 13.296/2008 – Possibilidade – Observância do princípio da anterioridade ordinária – Ausência de direito adquirido – Imposto que se renova a cada exercício fiscal – Possibilidade de revogação da isenção –

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – Lei Estadual n° 17.293/2020 que alterou os requisitos para a concessão do benefício aos portadores de deficiência previstos na Lei Estadual n° 13.296/2008 – Possibilidade – Observância do princípio da anterioridade ordinária – Ausência de direito adquirido – Imposto que se renova a cada exercício fiscal – Possibilidade de revogação da isenção – Observância do princípio da isonomia – ISENÇÃO DE ICMS – Decreto no 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição – Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa – Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ – Direito à alienação do veículo sem a incidência das disposições do Decreto n° 65.259/2020 – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário parcialmente provido e provido o recurso voluntário do ente público."